Tribunal: CARF
Processo: 15504.016640/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
NULIDADE. OBTENÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. RATIFICAÇÃO DA DIRETORA DE PESSOAL DO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previdenciárias foi confiada à Receita Federal do Brasil, cujos auditores fiscais detêm a prerrogativa de constituição do crédito tributário mesmo a partir de prova produzida por dados da folha de pagamentos de servidores não efetivos constantes em arquivos fornecidos por Secretaria de Estado, apresentados ao órgão e por este ratificados, por intermédio de Diretora de Pessoal, cuja incompetência não restou provada nos autos.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
A perícia tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a necessidade de sua realização para firmar seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis ou que não atendam aos requisitos exigidos pela norma.
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula Vinculante no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÓRGÃO PÚBLICO. SERVIDOR NÃO EFETIVO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
São segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social os servidores estaduais não efetivos, os ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, os ocupantes de cargo temporário ou de emprego público, assim como os servidores civis ocupantes de cargo efetivo não amparados por regime próprio de previdência social.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÓRGÃO PÚBLICO. SERVIDOR DETENTOR DE FUNÇÃO PÚBLICA. ACORDO NO RESP 1.135.162/MG. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Homologado acordo realizado entre o Estado de Minas Gerais, a União e o INSS, perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do qual ficou transacionado, de forma clara, quais os servidores públicos estariam adstritos ao Regime Geral da Previdência Social e ao Regime Próprio da Previdência Social, não trouxe o sujeito passivo a prova de que o detentor de função pública fora admitido por prazo indeterminado até 1o de agosto de 1990.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016640/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
NULIDADE. OBTENÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
PLANEJAMENTO
E
GESTÃO.
RATIFICAÇÃO DA DIRETORA DE PESSOAL DO ÓRGÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias foi confiada à Receita Federal do Brasil,
cujos auditores fiscais detêm a prerrogativa de constituição do crédito tributário
mesmo a partir de prova produzida por dados da folha de pagamentos de
servidores não efetivos constantes em arquivos fornecidos por Secretaria de
Estado, apresentados ao órgão e por este ratificados, por intermédio de Diretora
de Pessoal, cuja incompetência não restou provada nos autos.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
A perícia tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a
prerrogativa de avaliar a necessidade de sua realização para firmar seu
convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe
facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis ou
que não atendam aos requisitos exigidos pela norma.
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula
Vinculante no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu
a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÓRGÃO PÚBLICO. SERVIDOR
NÃO EFETIVO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
São segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social os
servidores estaduais não efetivos, os ocupantes, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, os ocupantes de
cargo temporário ou de emprego público, assim como os servidores civis
ocupantes de cargo efetivo não amparados por regime próprio de previdência
social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016640/2008-01
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÓRGÃO PÚBLICO. SERVIDOR
DETENTOR DE FUNÇÃO PÚBLICA. ACORDO NO RESP 1.135.162/MG.
CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Homologado acordo realizado entre o Estado de Minas Gerais, a União e o
INSS, perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do qual ficou
transacionado, de forma clara, quais os servidores públicos estariam adstritos
ao Regime Geral da Previdência Social e ao Regime Próprio da Previdência
Social, não trouxe o sujeito passivo a prova de que o detentor de função
pública fora admitido por prazo indeterminado até 1o de agosto de 1990.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências
até 11/2002, inclusive, nos termos do voto do relator, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de contribuição previdenciária
patronal e devida ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultante de riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no valor de R$
2.449.810,50, acrescido de juros de mora, referente a fatos geradores havidos no período de
12/1998 a 13/2006, com ciência pessoal em 26/9/2008 (fls. 132).
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 127 a 131)
No período fiscalizado, o contribuinte não declarou em GFIP os servidores não
efetivos objeto do lançamento, nem recolheu a contribuição previdenciária devida em razão da
vinculação destes ao RGPS.
IMPUGNAÇÃO (fls. 136 a 150)
Impugnação formalizada em 8/10/2008.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

O impugnante pleiteou a nulidade do lançamento pela exigência de retificação ou
ratificação dos dados de folha de pagamento de servidores não efetivos presente em CD-ROM,
não produzido com processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, de modo que seus
dados não possuem presunção de veracidade em relação aos signatários.
Requereu perícia para verificação dos valores lançados.
Requereu decadência do lançamento no período de 12/1998 a 12/2002.
Defendeu a aplicabilidade da Lei Estadual no 869/52, do Decreto do Estado de
Minas Gerais no 31.930/90 e da Lei no 9.380/86 para os servidores não efetivos, o que afastaria a
competência da Receita Federal do Brasil, em face à existência de Regime de Previdência
Próprio dos Servidores.
Ainda que fosse admissível a contribuição devida ao Estado de Minas Gerais à
Receita Federal do Brasil, caberia a compensação.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 155 a 164)
A autoridade julgadora não declarou a decadência de parte do crédito, pois
entendeu que, por determinação judicial, não houve a fluência do prazo decadencial senão a
partir de 1/1/2008, em face à cassação da liminar que albergava o direito do impugnante.
Esclareceu que a apuração da base de cálculo do lançamento partiu da folha de
pagamentos de servidores não efetivos constantes em arquivo fornecido pela Advocacia Geral do
Estado, em atendimento à solicitação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que os
submeteu à Receita Federal do Brasil durante procedimento de diligência.
Sustentou a filiação dos servidores não efetivos ao RGPS ante o § 13 do art. 40 da
Constituição Federal, acrescentado pelo art. 1o da Emenda Constitucional no 20/98, e também das
alíneas “i”, “j”, “l’ e “m” do inc. I do art. 9o do Decreto no 3.048/99.
Negou a compensação nos moldes da Lei no 9.796/99, pois dispõe sobre a
compensação entre o RGPS e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos
de contribuição.
Sustentou a desnecessidade da perícia, por independer de conhecimento técnico,
além de o pedido haver descumprido as exigências contidas no Decreto no 70.235/72.
Ciência pessoal em 18/9/2009, fls. 168.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 169 a 182)
Recurso voluntário formalizado em 24/9/2009.
O recorrente admitiu a contagem do prazo decadencial pelo art. 173 do Código
Tributário Nacional, mas que este não se interromperia ou suspenderia, de forma que deve ser
declarada a decadência do crédito constituído de 12/1998 a 12/2002.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

Criticou a utilização do CD-rom com dados da folha de pagamento, pois não
produzido com o processo de certificação da ICP-Brasil. Confessou que, apesar de a Diretoria
Pessoal haver ratificado os dados contidos no CD-Rom, não detinha competência para tanto.
Rechaçou a rejeição do pedido de prova pericial, necessária ante o princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Concluiu afirmando que, aos servidores não efetivos, eram aplicáveis as
disposições da Lei Estadual 869/52, Decreto no 31.930/90 e Lei no 9.380/86, vigentes à época do
período em cobrança, e isto afastaria a competência da Receita Federal do Brasil em cobrá-los
por haver regime próprio de previdência social para esta categoria.
Rechaçou a tese de os agentes políticos não serem titulares de cargos efetivos,
pois desde a Emenda Constitucional no 49/2001 passaram a ter os mesmos direitos inerentes ao
exercício do cargo efetivo, como dispõem os arts. 105 a 108 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais.
PEDIDO DE PARCELAMENTO (fls. 188 a 190)
Houve o requerimento de inclusão de parte dos débitos em parcelamento da Lei no
11.941/2009, exceto: os valores supostamente decaídos e os apurados referentes a servidores
vinculados ao RPPS/MG.

Houve o desmembramento do crédito tributário originário e a transferência a
processo de cobrança.
O Despacho de fls. 412 e 413 ratificou o crédito tributário em litígio:
7. Permanecem no processo 15504.016640/2008-01 Debcad no 37.034.188-0 os valores
lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002, considerado decaído pelo Estado e a
diferença relativa a servidores do regime próprio do período de 01/2003 a 13/2006, no
total de R$ 1.070.935,98 que não foram objeto de parcelamento e retornarão ao
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - Carf para julgamento do recurso
voluntário.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
NULIDADE
O recorrente menciona que lhe fora imposta obrigação sem respaldo legal: a
ratificação ou retificação dos dados de folha de pagamento de servidores não-efetivos, contido na
mídia fornecida pela Secretaria de Estado Planejamento e Gestão.
Invocou o art. 10 da MP no 2.200-2/2001, em vigor nos termos do art. 2o da
Emenda Constitucional no 32/2001, para mencionar que os dados não foram produzidos com o
processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil e não dispõem de presunção de
veracidade em relação aos signatários, até porque a Diretora de Pessoal não teria competência
para ratificar as informações contidas na mídia digital por não ser a responsável legal pelo órgão.
Portanto, a mídia digital não poderia ser aceita para apuração das contribuições
previdenciárias devidas e lançadas no auto de infração, e o lançamento deve ser anulado.
Decido.
A competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
sociais previdenciárias foi confiada à Receita Federal do Brasil, cujos auditores fiscais detêm a
prerrogativa de examinar toda a escrituração contábil da empresa, ficando esta, tanto quanto os
segurados e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias,
obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados (art. 33, Lei no 8.212/91).
O crédito tributário foi apurado com prova produzida pelos dados da folha de
pagamento de servidores não efetivos constantes em arquivos fornecidos pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão em atendimento à solicitação feita em Diligência Fiscal
conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 09405720, de 31/05/2007.
Os dados referentes à Advocacia Geral do Estado foram disponibilizados através
de arquivos digitais em CD-ROM, no formato de texto e tiveram o seu conteúdo autenticado
pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, com o respectivo recibo.
Como a Advocacia Geral do Estado detém os dados originais e alimenta a folha
de pagamento, fora-lhe apresentado o mencionado CD-ROM, com os dados relativos às folhas
de pagamento dos servidores não efetivos, mediante o Termo de Início de Ação Fiscal com a
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

solicitação de esclarecimentos para que o órgão ratificasse ou retificasse os dados
disponibilizados.
Não houve ilegalidade ou cerceamento do direito de defesa no procedimento, pois
o recorrente tomou conhecimento das informações e poderia rebater a veracidade destas.
No mais, a fim de comprovar a incompetência da Diretora de Pessoal da
Advocacia Geral do Estado, o recorrente deveria ter demonstrado com a prova negativa de
portaria de delegação de competência, exemplifico.
Mesmo que a Diretora de Pessoal fosse incompetente para aceitar ou ratificar
dados de pagamento, a desistência parcial do recurso voluntário com adesão à parcelamento
equivale à aceitação dos dados do CD-ROM como substrato da acusação fiscal, pois rejeitá-lo
agora importaria no absurdo de os mesmos dados serem válidos para constituição do crédito
tributário objeto de parcelamento e, ao mesmo tempo, inválidos quanto à parcela litigiosa.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade.
PERÍCIA
O recorrente defende que a negativa da perícia para apuração dos valores lançados
ofendeu o princípio da ampla defesa e da indisponibilidade do interesse público.
Não há nada a ser acrescido à decisão recorrida, que entendeu ser a perícia
desnecessária por não depender do conhecimento especializado de técnico e por não estar
formulada na forma exigida no Decreto no 70.235/72.
Para ser admitido, o pedido de perícia deve expor os motivos que as justifiquem,
os quesitos referentes aos exames desejados e apresentados nome, endereço e qualificação do
perito, considerando-se não formulado o pedido de pericia que desatender estas exigências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
No mais, a prova pericial não é um direito das partes, mas uma faculdade à
disposição da autoridade julgadora para formação de sua convicção, podendo ser indeferidos os
pedidos considerados prescindíveis ou impraticáveis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, a rejeição de pedido pericial desnecessário e não formulado em obediência
à legislação processual fiscal não importa em cerceamento ao direito de defesa ou violação ao
princípio da indisponibilidade do interesse público.
DECADÊNCIA
De fato, a Súmula Vinculante no 81 do Supremo Tribunal Federal decidiu ser
inconstitucional o prazo decadencial decenal das contribuições previdenciárias, estabelecido nos
arts, 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo ser aplicado o prazo estabelecido no Código Tributário
Nacional de 5 (cinco) anos.
Diversamente do prazo prescricional, o prazo decadencial não está submetido aos
institutos da suspensão ou interrupção, não havendo subsídio no ordenamento jurídico para dar
suporte à tese da autoridade julgadora.
Como o auto de infração reporta-se às competências de 12/1998 a 13/2006, tendo
o sujeito passivo tomado conhecimento da autuação em 26/9/2008 e não havendo recolhimento
antecipado, adota-se a contagem do prazo decadencial estabelecida no art. 173, I, do CTN.
Com base nessa norma, declaro decaídos os créditos tributários constituídos
no período de apuração de 12/1998 a 11/2002, inclusive, excluída a competência de 12/2002,
cujo prazo decadencial inicia a contagem em 1/1/2004.
MÉRITO
O recorrente alegou que o texto constitucional não diferenciava servidor titular de
cargo efetivo de não titular de cargo efetivo, assim também o detentor de função pública,
aplicando-lhes as normas estaduais, na forma do art. 13 da Lei no 8.212/91.
Com relação aos servidos detentores de funções públicas, defendeu que a Emenda
Constitucional no 49/2001 atribuiu-lhes os mesmos direitos inerentes aos cargos efetivos, a bem
do Ato de Disposições Transitória da Constituição do Estado de Minas Gerais, arts. 105 a 108.
A autoridade julgadora confirmou a autuação com base no § 13 do art. 40 da
Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional no 20/98, e no art. 9o, I, ‘i’ a ‘m’, do
Decreto no 3.048/99 e art. 13 da Lei no 8.212/91, e mesmo a legislação estadual teria reportando-
se a servidores ocupantes de cargo efetivo.
Com relação aos servidores detentores de funções públicas, deduziu a Súmula no
103 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a discussão dos artigos deduzidos pelo
contribuinte em Ação Direita de Inconstitucionalidade.
Antes de decidir, reintroduzo a legislação invocada:
Constituição Federal (pós-EC no 20)

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

Art. 40...
§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98).
Lei no 8.212/91
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
Decreto no 3.048/99
Art. 9o. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
...
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias
e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não
esteja amparado por regime próprio de previdência social;
l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como
pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art.
37 da Constituição Federal;
m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias
e fundações, ocupante de emprego público;
Lei Ordinária no 10.254/90 (MG)
Art. 1o O regime jurídico do servidor público civil da administração direta, das
autarquias e das fundações públicas do Estado de Minas Gerais, de qualquer dos seus
Poderes, é único e tem natureza de direito público.
Parágrafo único. O regime de que trata este artigo é o da legislação estatutária e da
legislação de pessoal complementar em vigor, até a edição do novo Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, previsto no art. 12, inciso I, desta
Lei.
A Constituição Federal, complementada por suas emendas constitucionais,
atribuiu aos entes da federação a competência para legislar em matéria previdenciária, limitando
tal competência às diretrizes estabelecidas pelo texto constitucional e legislação federal.
Nos termos do texto constitucional, aos Estados é concedida a possibilidade de
criação de Regime Próprio de Previdência com alcance expressamente limitado aos servidores
ocupantes de cargos efetivos, excluindo-se todos os ocupantes de cargos em comissão, os não
efetivos e os celetistas.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

Assim, correta a decisão da autoridade julgadora, ainda mais em face ao disposto
no art. 13 da Lei no 8.212/91, alterada pela Lei no 9.876/99, reportando-se à servidor civil
ocupante de cargo efetivo e não àquele não titular de cargo efetivo.
Além disto, consoante o art. 108 da Lei Estadual no 869/52, que dispõe sobre o
estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais, a disciplina da aposentadoria
alcança os ocupantes de cargo de provimento efetivo, pois mesmo a legislação estadual trazida
pelo recorrente não se revela favorável a sua tese.
Logo, entendo procedente a lavratura do auto de infração em face aos
servidores titulares de cargos não efetivos.
Em relação aos servidores detentores de função pública, o recorrente defende as
mudanças introduzidas com a Emenda Constitucional no 49/2001, que incluíram os arts. 105 a
108 na Constituição do Estado de Minas Gerais.
Art. 105. Ao detentor de função pública da administração direta, autárquica e
fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas
admitido por prazo indeterminado até 1o de agosto de 1990 são assegurados os direitos,
as vantagens e as concessões inerentes ao exercício de cargo efetivo, excluída a
estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos do art. 41 da Constituição da República
e do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da mesma
Constituição.
Art. 106. Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração pública
estadual, em cargo correspondente à função pública de que sejam detentores, os
seguintes servidores admitidos por prazo indeterminado:
I - o detentor de função pública admitido até a data da promulgação da Constituição da
República de 1988;
II - o detentor de função pública admitido no período compreendido entre 5 de outubro
de 1988 e 1o de agosto de 1990, data da instituição do regime jurídico único no Estado.
Art. 107 - O disposto nos arts. 105 e 106 aplica-se ao servidor readmitido no serviço
público por força do art. 40 da Lei n.o 10.961, de 14 de dezembro de 1992.
Art. 108 - Lei complementar estabelecerá os critérios para a dispensa de detentor de
função pública.
Esta legislação pretende efetivar servidores sem concurso público, ao arrepio do
texto constitucional, vinculando-os ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) ao invés do
Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
O Estado de Minas Gerais impetrou mandado de segurança, perante a Justiça
Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, 13a Vara Federal, Processo no 1999.38.00.017818-2,
em face de ato praticado por agente do INSS, cujo objeto consiste no reconhecimento da
ilegalidade do ato que exigiu o crédito tributário por parte da autarquia relativo às contribuições
previdenciárias, com todos os consectários legais, referentes aos servidores efetivados pelo
Estado de Minas Gerais, por meio da legislação mencionada, de forma a garantir a permanência
dos referidos servidores em seu regime próprio de previdência.
No Recurso Especial no 1.135.162/MG, foi homologado acordo entre o Estado de
Minas Gerais, a União e o INSS, perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 18/08/2010,
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

nos termos do qual ficou transacionado quais os servidores públicos estariam adstritos ao RGPS
e quais os servidores seriam regidos RPPS. Assim está redigido o acordo, fls. 197 a 199.
Desse modo, o Estado de Minas Gerais, a União e o INSS, acordam o que se segue:
A) O Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias, fundações, o Ministério
Público, o Tribunal de Contas do Estado e todos os Poderes — Executivo, Legislativo,
Judiciário) reconhece que os servidores a seguir listados são contribuintes do Regime
Geral de Previdência Social desde a promulgação da Emenda Constitucional n°20, de
15 de dezembro de 1998 e, consequentemente, que a União é credora de todas as
contribuições previdenciárias relativamente a esses servidores, mencionadas no art. 2°
da Lei Federal n° 11.457/2007, .observada a decadência e a prescrição quinquenais, nos
termos da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal (vide PARECER
PGFN/CAT/N° 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, cm anexo),
responsabilizando-se o INSS por todos os benefícios previdenciários decorrentes da
inclusão desses servidores no Regime Geral de Previdência Social:
I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração;
II - o agente político, ressalvado o exercente de mandato eletivo vinculado ao respectivo
regime próprio de previdência social;
III - os servidores a que se refere a alínea “a” do §1° do art. 10 da Lei n° 10.254, de
1990, excetuados aqueles admitidos até 31/12/2006, e em exercício em 06/11/2007,
ainda que estes mantenham o exercício da atividade, relativa ao mesmo vínculo
posteriormente a esta data;
IV - os servidores a que se refere a alínea "b" do § 1° do art. 10 da Lei n° 10.254, de
1990;
V - o contratado nos termos do art. 11 da Lei n° 10.254, de 1990 e da Lei n° 18.185, de
2009.
B) Em relação às contribuições previdenciárias dos servidora descritos no item “A”,
ainda não lançadas pela União, o Estado, de Minas Gerais (incluindo suas autarquias,
fundações, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e todos os Poderes -
Executivo, Legislativo, Judiciário) efetuará a confissão, por meio da apresentação da
Guia de Recolhimento do «FGTS e Informações para a Previdência Social - GFIP - no
prazo de que trata o art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6, de 22 de julho de 2009,
observando-se a decadência e a prescrição quinquenais, nos termos da Súmula
Vinculante n° 08 do • Supremo Tribunal Federal (vide PARECER PGFN/CAT/N°
1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, em anexo). O Estado de
Minas Gerais compromete-se a efetuar o pagamento dos referidos débitos por meio de
parcelamento, nos termos da legislação federal vigente, em especial a Lei 11.941, de 27
de maio de 2009, cuja consolidação observará os termos do presente acordo;
C) Em relação às contribuições previdenciárias dos servidores descritos no item “A”, já
lançadas pela União e pelo INSS, o Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias,
fundações, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e todos os Poderes -
Executivo, Legislativo, Judiciário) reconhece seu débito e obriga-se ao
pagamento/parcelamento daquelas que foram lançadas, com -observância da decadência
e prescrição quinquenais, nos termos da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal
Federal, bem corno apresentar ao INSS, no prazo de 15 (quinze) meses, a contar da
assinatura deste acordo, exclusivamente para fins de atualização do CNIS - Cadastro
Nacional de Informações Sociais, todas as GFIPs e todas as RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais, conforme o ano em que as atividades foram prestadas, -
relativamente aos segurados vinculados ao RGPS.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

D) A União e o INSS reconhecem que os servidores do Estado de Minas Gerais
(incluindo suas autarquias, fundações, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do
Estado e todos os Poderes - Executivo, Legislativo, Judiciário) efetivados nos termos da
legislação mineira, especialmente aqueles enquadrados nas espécies a seguir listadas,
integram o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais:
I - servidores a que se referem os arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;
II - servidores a que se referem os arts. 7° e 9° da Lei Complementar Mineira n° 100, de
5 de novembro de 2007, inclusive aqueles que já tenham implementado todos os
requisitos necessários à concessão do beneficio até esta data, bem como os benefício
dele decorrentes.
Acrescente-se que, em 29/12/2006, houve ajuizamento de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI), perante o Supremo Tribunal Federal (STF), Processo no 3.842, em
face dos dispositivos legais que embasaram a efetivação dos servidores: o art. 11 da EC no
49/2001 que acrescentou os arts. 105 a 107 no ADCT e art. 4o da Lei Estadual no 10.254/90.
Consulta efetuada ao sítio do STF confirmou que houve suspensão do julgamento
em 3/11/2010 para que seja julgado conjuntamente com a ADI no 2.6982.
Portanto, até o presente momento, ainda que ao entender deste Relator a norma
estadual contraria a Constituição, existe acordo entre o Estado de Minas Gerais, a União e o
INSS, nos termos do Recurso Especial no 1.135.162/MG.
No caso examinado, o recorrente não demonstrou que os servidores detentores de
função pública objetos da autuação foram admitidos por prazo indeterminado até 1o de agosto de
1990, indispensável para cumprir o inc. I da alínea “d” do acordo mencionado.
Com relação ao inc. II dessa alínea, além do fato de o art. 7o da Lei Complementar
no 100/MG, de 5/11/2007, haver sido declarado inconstitucional na ADI 4.876/DF pelo
descumprimento do concurso público obrigatório para efetivação no cargo, trata-se de norma não
aplicável ao caso concreto referente a fatos geradores ocorridos em 12/1998 a 13/2006.
Em face a este cenário jurídico, entendo cabível a autuação nos moldes
delineados.
Com relação à compensação, adoto as razões de decidir da autoridade julgadora,
com que concordo, nos termos do art. 57, § 3o, do Ricarf.
No tocante à possível compensação nos moldes da Lei n° 9.796, de 06 de maio de 1999,
isso não é aplicável ao presente caso, porquanto esta lei dispõe sobre a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de
previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição (artigo 1°),
sendo que, no momento, se discute o lançamento e não o desembolso financeiro de um
regime para o outro.

2
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=3842&numProcesso=
3842
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016640/2008-01

Cabe, no entanto, esclarecer que eventual direito de compensação deve ser formulado e
apreciado em conformidade com as normas dispostas naquela lei, em procedimento
distinto do contencioso administrativo em questão.
Acerca da falta de legitimidade da União para exigir contribuições previdenciárias
em face a ocupantes de cargos em comissão, detentores de função pública ou designados a
exercer função comissionada, ainda que plausível o argumento de que o Decreto no 3.048/99 não
poderia vincular estes servidores ao RGPS, em face ao princípio da legalidade, trate-se de norma
vigente no ordenamento jurídico à qual este Colegiado não pode negar aplicação sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 62 do Ricarf.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência
dos fatos geradores referentes ao período de 12/1998 a 11/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital